Tribunal: TJBA
Processo: 8043159-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043159-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS DANTAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: WORD X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, EDMUNDO FAHEL FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL E TENTATIVA DE COERÇÃO POR FUNCIONÁRIOS DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SIMULAÇÃO DE OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor que ajuizou ação de indenização por danos morais em face de posto de combustível, alegando ter sido vítima de agressões verbais e tentativa de tomar seu aparelho celular ao filmar os funcionários do local, após exigência de que descesse da motocicleta para abastecimento. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas que corroborassem a narrativa inicial, reconhecendo conduta regular por parte da empresa demandada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve conduta ilícita por parte dos funcionários da empresa apelada, capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) se a exigência de o motociclista descer do veículo durante o abastecimento caracteriza violação a direitos do consumidor; (iii) se a sentença de primeiro grau deve ser reformada ante os elementos de prova trazidos aos autos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o procedimento adotado pelo posto de combustíveis — exigência de que motociclistas desçam do veículo no ato do abastecimento — está em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15594-1/08, não configurando qualquer abuso.

4. Os vídeos e documentos juntados pela empresa apelada demonstram que o autor, ex-funcionário da rede de postos, conhecia previamente os protocolos e agiu de forma provocativa e agressiva. Não há comprovação de violência, ameaça ou qualquer violação a direito da personalidade do autor.

5. Ausência de elementos mínimos para configuração de ato ilícito. O boletim de ocorrência lavrado no dia do fato não registra sinais de lesão. Testemunhos e vídeos confirmam que não houve agressão física ou verbal por parte dos prepostos da empresa.

6. Não se pode presumir responsabilidade civil com base apenas em alegações unilaterais desacompanhadas de prova, sendo ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de que o motociclista desça do veículo para abastecimento, prevista em norma técnica da ABNT, não configura conduta ilícita nem ato abusivo. 2. A ausência de provas concretas acerca de agressões ou constrangimentos por parte dos funcionários do estabelecimento afasta a responsabilidade civil por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I e 487, I; CDC, art. 14, § 3.º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8043159-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS VINICIUS DANTAS FERREIRA e como apelada WORD X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao apelo

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13